Tribunal: TCU
Processo: 009.944/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ACÓRDÃO No tagNumAcordao - TCU - Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 27 da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 218 do RITCU, em dar a quitação abaixo, de acordo com os pareceres constantes nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.944/2018-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Antônio Henrique da Luz Bezerra (XXX.467.573-XX); Gerardo de Freitas Fernandes (XXX.944.483-XX); Glauco Henrique Ferreira da Silva (XXX.657.143-XX); Sylvio Barbosa Cardoso Junior (XXX.218.643-XX) e Thadeu Fellipe Lopes Silva (XXX.043.823-XX). 1.2. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar quitação a Gerardo de Freitas Fernandes (XXX.944.483-XX), ante o recolhimento da multa que lhe foi aplicada por este Tribunal, por meio do item 9.4 do Acórdão 1231/2021-TCU-Plenário , conforme peças 176/178 e 183/184. 1.7.2. encaminhar os autos à SeinfraRodoviaAviação, para prosseguimento do feito.